Tribunal: TJMT
Processo: 1007578-56.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007578-56.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA LIMA - CPF: 068.865.583-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 43.012.440/0001-71 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. descontos em benefício previdenciário. contratação não comprovada. dano moral configurado. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de relação jurídica com associação de benefícios e determinado a restituição simples de valores descontados de seu benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação configurava mero aborrecimento.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos mensais não autorizados, realizados diretamente em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável, configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização, ainda que o valor das parcelas seja módico e não tenha havido negativação do nome do consumidor.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva pela falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos sem a devida comprovação da contratação.

4. A análise da ocorrência do dano moral não se restringe ao valor do desfalque patrimonial, devendo considerar a natureza alimentar da verba atingida (benefício previdenciário) e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, cuja dignidade e tranquilidade são abaladas pela privação indevida de parte de seu sustento.

5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, que decorre do próprio fato da violação e da angústia gerada pela insegurança financeira, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

6. A condenação por danos morais, além de compensar a vítima, cumpre uma função punitivo-pedagógica, visando desestimular a reiteração de práticas comerciais abusivas que se aproveitam da vulnerabilidade de aposentados e pensionistas.

7. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de consumidor idoso, por configurar falha na prestação do serviço e atingir verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, considerando a condição de hipervulnerabilidade da vítima.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL VIEIRA LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1007578-56.2024.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, por entender que a ré não logrou êxito em comprovar a validade da contratação, e a condenou à restituição, de forma simples, dos valores descontados (cf. Id. nº 329956873).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, busca a reforma parcial da sentença, insistindo exclusivamente na tese de que o desconto indevido em verba de natureza alimentar, especialmente de consumidor idoso, configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo (cf. Id. nº 329956874).

Defende a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 329956874).

Instada a contrarrazoar os recursos, a apelada quedou-se inerte (cf. Id. nº 329956877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por MANOEL VIEIRA LIMA contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à restituição simples dos valores descontados, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) b) Do mérito

Ao analisar os autos, verifico que foi concedida a inversão do ônus da prova no caso sub judice, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, de modo que cabia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

Entretanto, a ré não logrou êxito em cumprir com tal ônus.

Ausente a apresentação de qualquer contrato ou prova que evidenciasse a relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos realizados. Pelo contrário, a ré quedou-se inerte quanto à tal alegação, inclusive apresentando proposta de acordo para a restituição dos valores.

Assim, não há outro entendimento que não seja pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, e consequente determinação de devolução das quantias.

Contudo, tal restituição dar-se-á de maneira simples e não em dobro como pretende a parte autora.

É pacífico o entendimento do STJ de que a repetição do indébito em dobro somente ocorrerá nos casos em que restar comprovada a má-fé do requerido, o que não se verificou na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

(...)

Noutro sentido, como não houve a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de cadastro de inadimplentes, entendo como sendo incabível o dever de indenizar, posto que não houve nenhuma violação aos direitos da personalidade hábil a caracterizar os danos extrapatrimoniais.

A não configuração dos danos morais em situações como esta é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que se trata na verdade de aborrecimento comum do dia a dia, mero dissabor inerente ao convívio social.

Para mais, leia-se o entendimento jurisprudencial:

(...)

Desta feita, os fatos sustentados pela parte autora não possuem proporção suficiente para impor alguma lesão extrapatrimonial merecedora de compensação.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os pedidos na inicial, para:

a. Declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes;

b. Condenar a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, na quantia de R$ 141,20, a serem restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54, STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ);

c. Determinar que a ré se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, ressalvada a formalização e comprovação de relação jurídica;

d. Extinguir o feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consonância com o princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”

Irresignado com o desfecho da demanda, MANOEL VIEIRA LIMA interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 329956874).

Alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o desconto indevido de valores em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, especialmente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Pugna, ao final, pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e pela fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Por sua vez, a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (cf. Id. nº 329956877).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em decorrência dos descontos não autorizados efetuados no benefício previdenciário do apelante, bem como ao dimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesse contexto, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou verossimilhança de suas alegações.

A sentença reconheceu a ilicitude da conduta da ré ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores. Tal ponto não foi objeto de recurso pela demandada, tornando-se, portanto, incontroverso.

Assim, a falha na prestação do serviço é manifesta, pois a fornecedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia.

O ponto central da insurgência reside no afastamento da indenização por danos morais.

Sob esse contexto, juízo de primeiro grau entendeu que a situação configuraria mero aborrecimento, em razão do valor módico das parcelas descontadas e da ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não reflete a melhor solução para o caso concreto.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à tríplice finalidade da medida, qual seja de compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

O valor não pode ser tão baixo a ponto de se tornar inócuo, nem tão elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Nesse ponto, esta Câmara Cível assim entende:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, a análise da configuração do dano moral não deve se ater unicamente ao aspecto quantitativo do desfalque patrimonial. É imperativo considerar a natureza da verba atingida e, sobretudo, a condição pessoal da vítima.

No caso em tela, o apelante é pessoa idosa, contando com 77 anos à época do ajuizamento da ação, e os descontos incidiram diretamente sobre seu benefício previdenciário, que constitui sua única fonte de renda e possui evidente caráter alimentar, destinado à sua subsistência, classificando-o, nesses termos, como pessoa hipervulnerável.

A privação indevida de qualquer parcela de verba de natureza alimentar, por menor que seja, gera para o aposentado uma situação que transcende o mero dissabor cotidiano.

Sob essa ótica, a ofensa à dignidade do consumidor é patente, ao se ver desrespeitado em seu direito básico de não ser cobrado por um serviço que jamais contratou, tendo seu sustento mensal indevidamente reduzido. A conduta da ré, além de ilícita, revela um grave descaso com os direitos de uma parcela vulnerável da população, exigindo uma resposta do judiciário que não apenas compense o lesado, mas também sirva como medida pedagógica e punitiva para desestimular a reiteração de práticas abusivas semelhantes.

Configurado o dever de indenizar, passo à fixação do quantum.

Considerando as particularidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta da ré, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justo e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e condenar a ré, ora apelada, MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil.

De ofício, quanto à restituição das parcelas indevidamente descontadas, esclareço que, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do pagamento de cada prestação, acrescido de juros pela Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), contados desde a citação.

Por fim, considerando o parcial provimento ao apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026